Tribunal: TJSP
Processo: 0004549-78.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
Agravo em execução. Indulto. Artigo 5o do Decreto Presidencial n.o 11.302/2022. Insurgência ministerial contra decisão que deferiu indulto ao apenado. Pleito pelo reconhecimento da inconstitucionalidade incidental do artigo 5o do Decreto 11.302/2022. Impossibilidade. Competência Privativa do Presidente da República para concessão de indultos e comutações. Juízo de conveniência e oportunidade que

Ementa:
Agravo em execução. Indulto. Artigo 5o do Decreto Presidencial n.o 11.302/2022. Insurgência ministerial contra decisão que deferiu indulto ao apenado. Pleito pelo reconhecimento da inconstitucionalidade incidental do artigo 5o do Decreto 11.302/2022. Impossibilidade. Competência Privativa do Presidente da República para concessão de indultos e comutações. Juízo de conveniência e oportunidade que refoge ao escopo jurisdicional. Precedentes. No mérito, o recurso não comporta provimento. Delito indultado que atende aos critérios do art. 5o do Decreto Presidencial. Decisão agravada que corretamente deferiu o benefício ao sentenciado. Prequestionamento efetuado. Recuso não provido.